Tribunal: TJBA
Processo: 8056992-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056992-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AURELINA COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
DESCABIDA
.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONHECIDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO
MANDAMUS.
PENSÃO POR MORTE.

GRATIFICAÇÃO POR
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.
G-
CET.
VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICA. PARIDADE.

P
ENSÃO
CALCULAD
A
COM BASE NA GRADUAÇÃO DE
SARGENTO.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL PAGO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO.

SEGURANÇA
PARCIAL
CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8056992-53.2025.8.05.0000

impetrado por
AURELINA COSTA DE OLIVEIRA
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONC
EDER,
PARCIALMENTE,
A SEGURANÇA
à
impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)